Tribunal: TJDFT
Processo: 0705638-54.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA CONDOMÍNIO/ASSOCIAÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO MENSAL. CONTRAPRESTAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade pelas despesas condominiais pode ser do promitente vendedor quanto do promissário comprador, a depender das circunstâncias do caso concreto.

2. O fato de a área onde fica o imóvel ser pública não impede a cobrança de taxas condominiais, que têm feições de contraprestação indenizatória pela utilização dos serviços prestados pelo condomínio e compartilhados por todos os moradores.

3. Apelação conhecida e não provida. Maioria.